Tribunal: STF
Processo: RHC 263419
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.716/MG, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado: 



    [...] os denunciados Tiago da Silva Ribeiro, (...) Leandro dos Reis Martins, Jorge Olecir Teixeira dos Santos Júnior, Rafael Carvalho Cândido, Daniel da Silva Ribeiro Monteiro, Augusto Marcelino da Mota, Wesley Moreira de Souza, Claudeir Roberto Diniz, (...) Gustavo Vieira Pereira da Costa, Matheus Cândido da Cruz associaram-se para o fim de praticar, entre si e com outros envolvidos ainda não identificados, de forma reiterada, o crime de tráfico de drogas. 



    Além disso, visando beneficiar-se do sistema de responsabilização diferenciada em relação aos inimputáveis (menores de 18 anos), fizeram integrar a associação para o tráfico os adolescentes I. G. S. R., P. N. R., G. G. M., B. W. M. A.; L. O. F., R. M. D. e L. R. D. S.1 



    Apurou-se que os denunciados agiam associados de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, agindo sob determinação de Tiago da Silva Ribeiro, que exerce função de liderança sobre os demais integrantes, constituindo-se no que o jargão criminoso denomina de "dono da boca", repassando as drogas e gerenciando as vendas, além de aliciar menores para o tráfico. 



    (...) Agem na função de 'gerentes' do tráfico de drogas, sob o comando de Tiago, os denunciados Leandro dos Reis Martins, que coordena as operações dos demais traficantes e também guarda e vende drogas; Jorge Olecir Teixeira dos Santos Júnior, que atua nas vendas e Rafael Carvalho Cândido, que atua realizando a segurança do tráfico naquela localidade, inclusive portando ostensivamente arma de fogo. 



    (...) 



    Os demais traficantes associados - Daniel, Augusto, Wesley, Claudeir, (...) Gustavo e Matheus se revezam nas funções de comercialização e entrega de drogas aos usuários, sob o comando de Tiago da Silva Ribeiro, exercendo, também, a vigilância dos locais onde o crime acontece.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não conhecida.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. RECURSO INTERPOSTO POR PESSOA LEIGA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A impetração de habeas corpus não depende da atuação de advogado, sendo possível seu manejo por qualquer pessoa na defesa da liberdade ambulatorial. Contudo, tratando-se de agravo regimental interposto perante instância especial, faz-se necessária a atuação de profissional regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 



    2. Ademais, os fundamentos apresentados na decisão impugnada para indeferir liminarmente a impetração, quais sejam, 1) o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência dominante nesta Corte Superior, no sentido de não ser cabível a revisão criminal para a reavaliação de fatos e provas, como sucedâneo de nova apelação, bem como 2) a supressão de instância da matéria suscitada; não foram infirmados nas razões do presente recurso, de modo a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte. 



    3. Agravo regimental não conhecido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa requer “seja concedida a ordem, para reconhecer a desproporcionalidade da pena aplicada ao Recorrente, fixando-a em patamar justo e proporcional, condizente com sua condição de réu primário, conhecido o Habeas Corpus com concessão de ordem de ofício, para fixar fração mínima de 1/6”.



    É o relatório. Decido. 



    Observa-se que as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). E, no presente caso, essa pretensão de reavaliação da pena implica a “flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente